Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Receptação. Provas. Desclassificação. Pena-base. Conduta social. Fração. Reincidência. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas e o terceiro apelante, também, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação dos apelantes por tráfico de drogas; (ii) se possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para os delitos dos arts. 33, § 3o, e 28, caput, da L. 11.343/06; (iii) se há provas suficientes para condenação do terceiro apelante pelo crime de receptação; (iv) se possível a desclassificação para a modalidade culposa; (v) se adequadas a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fração de aumento da pena-base; e (vi) se presente a agravante da reincidência em razão da extinção da punibilidade das condenações anteriores.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - durante monitoramento em local indicado como ponto de tráfico, os apelantes foram filmados vendendo drogas, o que foi confirmado após a abordagem de usuário e pela apreensão de droga nos locais manuseados pelos apelantes e de dinheiro em espécie na posse desses -, conforme narraram os policiais que participaram do flagrante e confirmadas por filmagens, dão certeza do tráfico de drogas pelos apelantes.
4. A apreensão de produto do crime em poder do agente gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto. Se o réu, preso em contexto de tráfico de drogas, não prova a forma de aquisição do aparelho celular – que, afirmou, pegou emprestado do sobrinho –, descabida a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. A extinção da punibilidade de condenações anteriores, ocorrida após o crime imputado na denúncia, não impede sejam elas utilizadas como maus antecedentes e reincidência (CP, art. 64, I).
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
8. Apelações não providas.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 28, caput, e 33, caput e § 3o, todos da L. 11.343/06. CP, arts. 64, I; 180, caput.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relatora Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2021; acórdão n.1179052, 20141310032715APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019; acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14.12.23; acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024; acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 09/10/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024.